Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-19.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.

2. A relação jurídica de união estável é um ato-fato jurídico, bastando sua configuração fática para que haja proteção das normas legais. Ademais, são inúmeras as possibilidades de prova que evidencie a relação havida entre o suposto casal, de sorte que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

3. Não tendo a parte autora/apelante comprovado adequadamente a existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, que possuía com a parte ré, resta impossível o reconhecimento da união estável.

4. Apelação conhecida e não provida.